Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ação penal. Réu preso. Audiência de instrução e julgamento. Direito líquido e certo. Inexistência. Perda do objeto. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo do MM. Juiz da 1a Vara Criminal do Gama/DF, que não apreciou pedido para que fosse designada audiência de instrução em ação penal de forma conjunta com outra ação penal em que o impetrante também é réu ou em data próxima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a existência de direito líquido e certo do impetrante, que se encontra preso preventivamente, de ter audiência de instrução designada de forma conjunta com outra ação penal em também é réu ou, subsidiariamente, em data próxima.
III. Razões de decidir
3. Se a pretensão no mandado de segurança era fosse designada audiência ou que se a realizasse em conjunto com outra audiência em ação penal diversa, e tendo sido designada audiência para data próxima, torna-se prejudicado o pedido.
4. A audiência de instrução pressupõe o regular andamento do feito, com a citação do réu e a apresentação de resposta à acusação (CPP, arts. 396, 396-A e 399), ainda que se trate de réu preso. Mesmo que as providências não sejam efetivadas não há omissão ilegal e abusiva do juiz ao não apreciar pedido de audiência conjunta, inexistindo ofensa a direito líquido e certo.
IV - Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396, 396-A e 399.